Tribunal: TJES
Processo: 5006865-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006865-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRENO SANTOS DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006865-68.2024.8.08.0048

RECORRENTES: BRENO SANTOS DE OLIVEIRA e TELEFONICA BRASIL S/A

RECORRIDOS: BRENO SANTOS DE OLIVEIRA e TELEFONICA BRASIL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE INTERNET. ROMPIMENTO DE CABO. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. MULTA NÃO FIXADA EM TUTELA ANTECIPADA. IMPOSSIBILIDADE DE DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
BRENO SANTOS DE OLIVEIRA
em face de
TELEFONICA BRASIL S/A,
aduzindo o requerente que em novembro de 2022 firmou contrato de prestação de serviço com a requerida (internet + serviços digitais). Informa, no entanto, que 28 de fevereiro do corrente ano o serviço foi suspenso, mesmo com todas as faturas pagas, sendo informado pelo técnico que provavelmente o motivo seria o rompimento de cabos, contudo, sem solução. Busca, assim, o restabelecimento do serviço de internet em sua residência, além de danos morais.

Em contestação (ID 10124931), a requerida alega que o autor é titular da linha telefônica nº (27) 3103-6549, bem como internet banda larga (contrato nº 899927330188), informando apenas que o serviço está ativo e inexiste prova de que foi interrompido.

A sentença (ID 10125039) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante do exposto, CONFIRMO a liminar deferida no ID. 39396904 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros e correção monetária a partir do arbitramento, conforme súmula 362, STJ, uma vez que o requerente permaneceu sem internet indevidamente por um total de 40 (quarenta) dias.

DEIXO de aplicar multa por descumprimento da liminar, conforme fundamentado alhures.

Via reflexa, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignados, o autor e a requerida interpuseram Recurso Inominado (ID’s 10125044 e 10125052). O autor pretende o arbitramento da multa por descumprimento da tutela antecipada. A requerida, por sua vez, reitera a ausência de falha na prestação dos serviços, bem como a inexistência de danos morais. Alternativamente, em caso de manutenção, pretende seja reduzido o valor fixado.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 10125051 e 10125058).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Concedo ao recorrente
BRENO SANTOS DE OLIVEIRA
os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Tratando-se de dois recursos, passo a analisar cada um de forma separada.

Recurso interposto pela Telefônica
:

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

No mérito em si, a r. sentença é irretocável. Observo dos autos que o autor é titular do contrato nº
899927330188, vinculado à linha telefônica nº (27) 3103-6549. Diferentemente do alegado pela requerida, o promovente demonstrou a abertura de diversos protocolos questionando a suspensão dos serviços (basta verificar os ID’s 10124912, 10124913, 10124914), bem como a gravação de ID 10124915.

A ora recorrente, em contrapartida, não apresentou o conteúdo dos protocolos, dos quais obviamente detém total acesso, gerando presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 400, NCPC, que assim prescreve:
“Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se: I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398”
.

Assim, concluo pela falha na prestação dos serviços, mais precisamente no que se refere à suspensão do serviço de internet na residência do autor, no mesmo sentido do magistrado de piso:

“Tão somente no petitório de ID. 43067425 é que a demandada afirma que restabeleceu os serviços do requerente, sendo possível identificar que os procedimentos de restabelecimento foram concluídos em 16/04/2024 (ID. 43067425, p. 3), de forma que a própria ré acabou por confirmar que deixou o autor sem internet por, no mínimo, 40 (quarenta dias), considerando-se a data de ajuizamento da demanda (em 07/03/2024).

Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do seu ônus, nos moldes do artigo 373, II do Código de Processo Civil, a fim de comprovar que após as reclamações do autor teria restabelecido imediatamente os serviços, mas tão somente dias após o comando liminar”.

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelos consumidores, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que a internet é serviço essencial nos dias de hoje, sendo incabível sua suspensão sem justo motivo.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido do autor, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Recurso interposto por Breno Oliveira
:

O autor questiona, em síntese, o não arbitramento de multa pelo descumprimento da tutela antecipada deferida.

Pois bem. A decisão de ID 10124917 assim dispôs:
“Por tais razões, DEFIRO a tutela provisória pretendida e DETERMINO que a requerida promova o RESTABELECIMENTO do serviço de internet, no prazo de 24 horas, no imóvel do autor, até ulterior deliberação, sob pena de multa”
.

Na verdade, o magistrado determinando a intimação da parte para o cumprimento de obrigação de fazer com a possibilidade de arbitramento de multa não o autoriza a fixá-la de forma retroativa, após o adimplemento da obrigação, em clara violação ao princípio da não surpresa das decisões judiciais, o que corretamente foi esclarecido na r. sentença.

Cito, para tanto, precedente no mesmo sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER REALIZADO PELO RÉU NO DIA 15/01/2016. APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA RETROATIVA, A DATA DE 23/11/2015, NO VALOR DE R$ 200,00. IMPOSSIBILIDADE. 1. O ordenamento jurídico não autoriza a fixação de multa da forma como realizada pelo juízo a quo, na medida em que o termo inicial para fluência das astreintes somente se verifica quando realizada a intimação pessoal da parte, com determinação expressa do prazo a que ela dispõe para o cumprimento da obrigação e do valor da penalidade a que estará sujeita em razão do descumprimento da medida, o que não ocorreu no caso concreto. 2. Na hipótese, o magistrado realizou a intimação pessoal do agravante no dia 18/11/2015, destacando, apenas, a possibilidade de incidência de multa sem, contudo, ressaltar as especificidades da medida. 3.
O simples fato do juízo determinar a intimação da parte para o cumprimento de obrigação de fazer, com a possibilidade de arbitramento de multa não o autoriza a fixá-la de forma retroativa, em clara violação ao princípio da não surpresa das decisões judiciais
. 4. A decisão agravada modificou a natureza jurídica da multa, na medida em que deixou de possuir caráter coercitivo para assumir função indenizatória, o que é vedado pela jurisprudência pátria dos Tribunais. 5. Recurso provido. (TJ-RJ - AI: 00241464720168190000 RIO DE JANEIRO RESENDE 1 VARA CIVEL, Relator: DES. MARIANNA FUX, Data de Julgamento: 13/07/2016, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 18/07/2016).

Assim, afasto a aplicação da multa pretendida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo
in totum
a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente TELEFONICA BRASIL S/A ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação. Condeno o recorrente BRENO SANTOS DE OLIVEIRA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 11 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)